Tribunal: CARF
Processo: 13971.722721/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722721/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.916 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
CIA. HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011,2012,2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
LANÇAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENDIMENTOS DE
RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
Caracteriza-se falta de recolhimento de tributo devido em virtude da aplicação
indevida da alíquota de 15% sobre a remuneração de serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes quando o correto é a aplicação da
alíquota de 25% por se tratar de rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo
empregatício, e da prestação de serviços gerais, ressalvada à pessoa jurídica a
prova da improcedência.
JUROS DE MORA CALCULADOS À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE
A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722721/2016-12
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 91-
98, com a exigência do crédito tributário no valor de R$112.065,71, a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), juros de mora e multa de ofício proporcional dos anos-calendário de
2011, 2012 e 2013.
Descrição dos fatos e enquadramento legal:
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Valor do Imposto de Renda na Fonte que deixou de ser recolhido pela
contribuinte, em virtude da aplicação indevida da alíquota de 15%, tudo conforme
descrito no Relatório Fiscal integrante do presente auto de infração.
Fato Gerador

Imposto (R$)

Multa (%)
26/10/2011

6.048,98

75,00
17/11/2011

178,87

75,00
08/12/2011

2.137,84

75,00
10/02/2012

1.198,99

75,00
31/05/2012

5.173,68

75,00
22/06/2012

59,94

75,00
29/06/2012

936,29

75,00
23/07/2012

785,29

75,00
23/08/2012

189,97

75,00
10/09/2012

4.439,73

75,00
20/09/2012

3.699,59

75,00
15/10/2012

1.016,19

75,00
15/10/2012

137,01

75,00
15/10/2012

276,56

75,00
19/11/2012

3.859,84

75,00
07/12/2012

2.380,81

75,00
21/12/2012

165,81

75,00
23/01/2013

1.422,48

75,00
18/02/2013

458,47

75,00
30/04/2013

3.782,23

75,00
30/04/2013

66,67

75,00
20/05/2013

149,35

75,00
24/06/2013

2.053,12

75,00
04/07/2013

3.314,21

75,00
26/07/2013

611,73

75,00
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

08/08/2013

2.387,65

75,00
04/09/2013

919,45

75,00
04/09/2013

1.901,05

75,00
11/11/2013

1.583,09

75,00
22/11/2013

341,66

75,00
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 26/10/2011 e
22/11/2013:
Artigos 7o e 8o da Lei 9.779 de 1999.
E demais enquadramentos citados no Relatório Fiscal.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma DRJ/06 no 106-019.663, de 19.10.2021, fls. 320-343:
REMESSAS PARA RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CLASSIFICADOS COMO TÉCNICOS NEM
COMO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
As remessas para residentes ou domiciliados no exterior decorrentes da
prestação de serviços que não se enquadrem comprovadamente como técnicos nem
como de assistência técnica, nem tampouco como pagamento de royalties, estão
sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 25%, ainda que a localidade de destino não
seja considerada paraíso fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 3a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade
de votos, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em, quanto à
matéria em litígio neste processo, julgar procedente em parte a impugnação, para:
- indeferir o pedido de realização de diligência;
- quanto ao IRRF exigido em relação ao fato gerador datado de 15/12/2012,
reduzir o seu valor de R$1.429,76 para R$1.292,75, assim como, na mesma
proporção, a multa de ofício e os juros de mora respectivos;
- quanto ao IRRF relativo aos demais fatos geradores, manter integralmente o
crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 25.10.2021, e-fl. 350, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23.11.2021, e-fls. 352-370, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
2.1. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – OMISSÃO QUANTO À
ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

O processo administrativo fiscal é um mecanismo indispensável para o controle
de mérito do ato administrativo de lançamento e tem como principal finalidade a
proteção dos direitos e garantias do contribuinte. Neste contexto, a busca pela verdade
material deverá, sempre, prevalecer, em detrimento às regras formais de
procedimento, com o principal intuito de evitar-se ilegalidades no ato administrativo
de lançamento.
Tanto é verdade que estas regras de procedimento poderão ser relativizadas pela
Autoridade Administrativa dado o seu caráter instrumental, privilegiando, assim, a
busca pela verdade material, visando a legalidade do ato administrativo de
lançamento.
Vale dizer que é firme o posicionamento deste CARF quanto a
instrumentalidade do Processo Administrativo Fiscal, ao afirmar o seu entendimento
de que a autoridade julgadora deverá analisar todas as provas produzidas pelo
contribuinte independentemente do momento processual, visando a busca pela verdade
material: [...]
Neste sentido, verifica-se a nulidade do Acórdão no 106-019.663, pois, não
analisou a documentação anexada pela Recorrente aos presentes autos, violando assim
o princípio da verdade material, norteador de todo o processo administrativo fiscal.
Explica-se.
Visando comprovar que os serviços prestados pelas empresas ALMA
FASHION & TECHNOLOGY PVT LTD, CREATNET SERVICES, FOCUS
SOURCING
INDIA,
IRIS
SOURCING
SERVICES
e
VOGUESERV
INTERNATIONAL PVT. LTD, são de natureza técnica, (sem transferência de
tecnologia), a Recorrente anexou em sua Impugnação, por exemplo, o documento
denominado OUTSORCING MANUAL3.
Tendo em vista que os documentos se encontravam em língua estrangeira
(inglês), a Recorrente providenciou a sua tradução para português, atendendo ao art.
224 do Código Civil, mas não foi possível que esta tradução fosse concluída em tempo
hábil para anexá-los ainda no prazo de Impugnação ao Auto de Infração, tal como os
demais documentos juntados pela empresa.
Apesar disso, após concluído o trabalho de tradução, a Recorrente anexou estes
documentos aos autos, como forma de comprovar as alegações por ela já trazidas em
sua Impugnação.
Contudo, a despeito da juntada destes documentos devidamente traduzidos, ao
analisar a Impugnação, o Acórdão recorrido ignorou estas provas trazidas pela
Recorrente, limitando-se a afirmar que “a documentação juntada pela impugnante não
cumpre o seu desiderato (...) porque está vazada em língua estrangeira e sua versão
para o português por tradutor juramentado não foi providenciada”.
Ou seja: é evidente que o Acórdão recorrido ignora, completamente, os
documentos que foram devidamente anexados pela Recorrente.
Consoante já se manifestou este CARF, é NULA a decisão que deixa de analisar
os documentos apresentados pelo contribuinte, ainda que estes documentos tenham
sido anexados após a Impugnação e antes da decisão de 1a instância. [...]
Ora, existindo provas documentais idôneas que sustentem o direito do
contribuinte, não pode o julgador ignorá-las, o que afasta a possibilidade de se buscar
a verdade material.
Cumpre ressaltar que não se desconhece a regra contida no art. 29 do Decreto
70.235/724, onde a autoridade julgadora de primeira instância deverá apreciar as
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

provas livremente de modo a formar a sua convicção. Entretanto, no presente caso
sequer foram apreciadas as provas anexadas pela Recorrente quando da apresentação
de sua Impugnação.
Ante o exposto, deve ser reconhecida a nulidade do Acórdão recorrido por
violação ao princípio da verdade material, diante da ausência de efetiva análise de toda
a documentação apresentada pela Recorrente, que comprova integralmente a
improcedência do Auto de Infração.
2.2. DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA – VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E FORMALISMO MODERADO
Além de não apreciar as provas devidamente produzidas e anexadas aos
presentes autos pela Recorrente, o Acórdão recorrido também indeferiu o pedido de
conversão do procedimento em diligência, sob o fundamento de que não teriam sido
cumpridos os requisitos do Decreto no 70.235/72.
Ora, o pedido de diligência justifica-se no presente caso como corolário do
princípio da verdade material, uma vez que possibilita a análise pormenorizada dos
serviços sobre os quais exige-se o IRRF de forma indevida, o que, por via de
consequência, levará à sua manifesta improcedência.
Vale dizer ainda que o princípio da verdade material “enseja a valoração da
prova com atenção ao formalismo moderado (...) a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário” (CARF,
Ac. 1201-005.200, j. 17/09/21).
Neste sentido, a mera alegação de descumprimento dos requisitos do Decreto no
70.235/72 (formalismo) NÃO É suficiente para sustentar-se o indeferimento do pedido
da Recorrente, sob pena violação ao princípio da verdade material, bem como de
preterição ao seu direito de defesa (art. 59, II, do Decreto 70.235/72), razão pela qual
deve ser reconhecida a nulidade do Acórdão recorrido.
DO MÉRITO - RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Ao analisar a Impugnação apresentada pela Recorrente, o Acórdão no 106-
019.663 deu-lhe parcial provimento, mantendo substancialmente a exigência do IRRF,
concluindo, de forma breve:
1. Pela inaplicabilidade dos Tratados Internacionais nas remessas realizadas
pela Recorrente para a Índia, pois, supostamente, não estaria comprovado que estas
remessas se deram em razão da prestação de serviços técnicos ou de assistência
técnica;
2. Pela exoneração parcial do IRRF exigido sobre remessas realizadas à
residente em paraíso fiscal, uma vez que restou comprovado que a empresa BUREAU
VERITAS PRODUCTS SERVICES, não está localizada em Hong Kong, mas sim, na
Índia, reduzindo-se o valor devido em 15/10/12, de R$ 1.426,76 para R$ 1.292,75.
3. Pela inaplicabilidade do art. 3o da Medida Provisória no 2.159-70/01,
novamente sob a alegação de que as remessas realizadas pela Recorrente não foram
em razão da prestação de serviços técnicos ou de assistência técnica, alegando a
suposta ausência de comprovação de sua natureza.
4. Por fim, pela incidência de juros de mora calculados à taxa SELIC, sobre a
multa de ofício.
Feitos estes breves esclarecimentos, passa-se a demonstrar as razões pelas quais
o Acórdão recorrido deve ser reformado na parte em que negou provimento à
Impugnação da Recorrente.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

3.1.
DA
NATUREZA
DOS
SERVIÇOS
CONTRATADOS
PELA
RECORRENTE
–
SERVIÇOS
TÉCNICOS
SEM
TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA
Como visto acima, para negar provimento à Impugnação apresentada pela
Recorrente – seja para afastar a aplicação dos tratados internacionais contra a
bitributação (Acordo firmado entre Brasil e Índia), seja para afastar a aplicação do art.
3o da Medida Provisória no 2.159-70/01 –o Acórdão recorrido parte da premissa
equivocada de que os serviços por ela contratados supostamente não seriam “técnicos
ou de assistência técnica”.
Por diversas vezes, o Acórdão recorrido cita que “as exigências fiscais no caso
presente incidem apenas sobre remessas que não envolvem a prestação de serviços
técnicos nem de assistência técnica”, afirmando ainda que a Recorrente, supostamente,
não teria logrado êxito em comprovar a natureza destes serviços.
De início, é importante ressaltar que, ao contrário do alegado pelo Acórdão
recorrido, todos os documentos que comprovam a natureza dos serviços contratados
pela Recorrente foram anexados aos autos, mas deixaram de ser analisados pela DRJ –
o que, por si só, enseja a nulidade da decisão, conforme demonstrado no Capítulo 2.1.
Por sua vez, importa tratar sobre as empresas relacionadas no presente Auto de
Infração, das quais a Recorrente contratou serviços e remeteu valores ao exterior sobre
os quais se exige IRRF, quais sejam: (1) ALMA FASHION & TECHNOLOGY PVT
LTD, (2) CREATNET SERVICES, (3) FOCUS SOURCING INDIA, (4) IRIS
SOURCING SERVICES, (5) VOGUESERV INTERNATIONAL PVT. LTD e (6)
BUREAU VERITAS PRODUCTS SERVICES.
As empresas relacionadas acima nos Itens (1) a (5) são empresas que agenciam
a produção de produtos na Índia e as remetem para o Brasil acabados. Esse trabalho
contempla uma série de procedimentos que demandam conhecimento técnico dos
produtos que são comercializados pela Recorrente. Os serviços prestados pelas
referidas empresas são de inspeção e qualidade dos produtos industrializados na Índia,
o que envolve:
A aquisição de matéria prima de qualidade (tecidos e insumos).
O acompanhamento do desenvolvimento de produtos a serem produzidos
(amostras, modelagem, viabilidade da produção, entre outros).
Instruções de caráter técnico ao produtor.
Suporte e acompanhamento técnico na fábrica durante o processo de
industrialização.
Inspeção de qualidade do produto acabado.
O acondicionamento dos produtos industrializados de forma adequada e o envio
dos mesmos para o país destinatário.
Os produtos comercializados devem ser entregues de acordo com os padrões
exigidos pela CIA HERING. Os referidos fornecedores de serviços da Recorrente
estão obrigados a observar o OUTSOURCING MANUAL, inclusive sob pena de
multa (Item 31 do Manual).
Referido Manual apresenta o padrão de qualidade que dever ser seguido para
produção e comercialização dos produtos que serão comercializados pela Recorrente.
A título exemplificativo, importa mencionar a produção de amostras de produtos que
poderão ser industrializados (Item 4); produção, conferência e colocação das
instruções de cuidados que devem constar nas etiquetas (Item 5); produção e
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

colocação de etiquetas com tamanho das peças (Item 6), colocação de zíperes (Item 8),
colocação de botões (Item 9), entre diversos outros serviços que envolvem a produção
de vestuário constantes no referido manual.
Produzidos os referidos produtos em conformidade com os padrões de
qualidade exigidos pela Recorrente, os quais são acompanhados pelas empresas acima
mencionadas, elas passam a inspecionar os produtos para verificar o nível de
qualidade, nos termos do Item 28 do OUTSOURCING MANUAL. [...]
Para cada etapa do processo de inspeção e qualidade, é indispensável que o
prestador de serviços possua o conhecimento técnico adequado para a sua realização.
Por exemplo, para verificação da costura das camisetas e bordados, é necessário que
se conheça o processo correto de costura. Não há como avaliar se a camiseta foi
corretamente costurada ou bordada sem esse conhecimento.
Outro exemplo, é verificar se as etiquetas de cuidados estão afixadas de forma
adequada em cada produto. Para isso também é necessário que se conheça o produto e
os cuidados que cada produto demanda. Uma camiseta de algodão requer um cuidado
diferente de uma de nylon.
Não se trata, portanto, de mero serviço comercial/administrativo de remessa de
mercadorias acabadas, ao contrário do que concluiu o Acórdão recorrido. É notório
que os serviços contratados das empresas acima mencionadas requerem conhecimento
técnico adequado para a sua execução não se tratando de simples serviço
administrativo.
Igualmente ocorre com a empresa BUREAU VERITAS, que também é
prestadora de serviços cuja natureza é técnica. Referida empresa, reconhecida
mundialmente, presta serviços de inspeção e testes laboratoriais.
Em síntese, referida empresa emite relatórios de qualidade de acordo com
determinadas normas técnicas, a partir de testes laboratoriais, cuja finalidade é
assegurar a qualidade do produto vendido. Ou seja, isto somente é possível a partir de
determinado conhecimento técnico vinculado a produção de artigos de vestuário.
Destaca-se que na pág. 50 do OUTSOURCING MANUAL a empresa
BUREAU VERITAS está relacionada como prestadora de serviços de testes
laboratoriais da CIA HERING, os quais estão discriminados no Item 21 do Manual.
Veja-se ainda, a título exemplificativo, que os relatórios de inspeção emitidos
pela referida empresa, e anexados aos autos, comprovam a necessidade de
conhecimento técnico para a realização do serviço em questão.
Conforme leciona Alberto Xavier6, o contrato de prestação de serviços tem por
objeto a execução de serviços que pressupõem, por parte do prestador, uma
tecnologia, a qual porém não se destina a ser transmitida, mas meramente aplicada ao
caso concreto mediante ideias, concepções e conselhos baseados no estudo
pormenorizado de um projeto, exatamente conforme ocorre no presente caso.
Ora, é justamente o que ocorre no presente caso. Referidos serviços são
prestados mediante ideias (criação de amostras), concepções (qualidade e técnicas de
produção) e estudos pormenorizados de um projeto (conclusão e análise final do
produto acabado), cuja qualidade técnica precisa ser observada pelo prestador dos
serviços, conforme os padrões determinados pela CIA HERING.
Tais serviços demandam, sem dúvida, conhecimento técnico, não se tratando de
serviços meramente administrativos, razão pela qual NÃO É APLICÁVEL AO
PRESENTE CASO A ALÍQUOTA DE 25%, conforme equivocadamente concluiu a
fiscalização.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

Por fim, importante destacar que não procede a alegação do Acórdão recorrido
de que durante o procedimento fiscal, a Recorrente relacionou que os serviços
analisados no presente caso seriam de natureza administrativa. Isso porque, tal fato se
deu por um equívoco quando das respostas entregues à Fiscalização, tal como já
informado em sua impugnação e repisado neste recurso.
Deste modo, estando comprovado que esses serviços possuem NATUREZA
TÉCNICA, pouco importa a qualificação dada anteriormente pela Recorrente no
procedimento de Fiscalização, devendo prevalecer no presente caso o princípio da
verdade material e, consequentemente, a improcedência da autuação.
Fixada tais premissas, a Recorrente passa a demonstrar a improcedência da
exigência fiscal sobre as operações de remessa por ela realizadas e que são objeto da
presente autuação. Veja-se.
3.2. APLICAÇÃO DOS ACORDOS INTERNACIONAIS CONTRA A
BITRIBUTAÇÃO NAS REMESSAS REALIZADAS PARA A ÍNDIA
O Brasil é signatário de diversos Acordos Internacionais7 com a finalidade de
evitar a dupla tributação do Imposto sobre a Renda. Em regra, os pagamentos feitos
aos prestadores de serviços sem transferência de tecnologia localizados em países com
os quais o Brasil celebrou acordo são enquadrados como “lucros de empresas”, cujo
montante deverá ser tributado exclusivamente no país de residência do prestador de
serviço.
Tanto a 1a Turma quanto a 2a Turma do STJ já pacificaram o entendimento no
sentido de que o rendimento pago em contrapartida aos serviços prestado por empresa
localizada no exterior, não são tributados no Brasil, uma vez que se enquadram como
lucros. [...]
Diante disto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu o
Parecer CAT no 2.363/13, reconhecendo a prevalência da aludida decisão proferida
pelo STJ e outras tantas já proferidas pelo Poder Judiciário em todo o país, inclusive
permitindo que a PGFN abdique de eventuais recursos em relação a matéria em
discussão. [...]
Vale ressaltar que, ao contrário do que alegado pelo Acórdão recorrido, o
entendimento do referido parecer aplica-se ao presente caso, uma vez que, conforme
demonstrado no Capítulo 3.1, os serviços contratados pela Recorrente possuem
natureza de serviços técnicos.
No presente caso, restou comprovado que as empresas (1) ALMA FASHION &
TECHNOLOGY PVT LTD, (2) CREATNET SERVICES, (3) FOCUS SOURCING
INDIA, (4) IRIS SOURCING SERVICES, (5) VOGUESERV INTERNATIONAL e
(6) VOGUESERV INTERNATIONAL PVT. LTD prestam serviços de caráter técnico
sem transferência de tecnologia e se encontram sediadas na Índia, conforme se
comprova pelas invoices já acostadas aos autos, cuja informação foi confirmada pela
própria fiscalização às fls. 8 e 9 do relatório fiscal.
Estas empresas não possuem estabelecimento permanente no Brasil e seus
serviços não comportam em hipótese alguma transferência de tecnologia. [...]
O Brasil possui Acordo Internacional com a Índia para evitar dupla tributação,
promulgado por meio do Decreto Legislativo no 214/91 e o Decreto no 510/92, por
meio do qual se previu expressamente que “os lucros de uma empresa de um Estado
Contratante SÓ SÃO TRIBUTÁVEIS NESSE ESTADO, a não ser que a empresa
exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento
permanente aí situado.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

Se a empresa exercer sua atividade na forma indicada, seus lucros são
tributáveis no outro Estado, mas unicamente na medida em que forem atribuíveis a
esse estabelecimento permanente”.
Ademais, em que pese o Acórdão recorrido mencione que se aplica ao presente
caso o entendimento do Ato Declaratório Interpretativo no 05/14, ele não altera a
conclusão de que não se pode exigir o IRRF no presente caso. Isso porque, inexiste no
Acordo entre Brasil e Índia quaisquer disposições que equiparem os serviços técnicos
contratados pela Recorrente à royalties ou que autorizem o seu enquadramento no
artigo de “profissões independentes”. [...]
Deste modo, verifica-se que para afastar a tributação do IRRF sobre remessas
enviadas pela Recorrente ao exterior é necessário o preenchimento dos requisitos
abaixo, os quais estão presentes no caso concreto: [...].
Ora, não restam dúvida de que, caso o Acórdão recorrido tivesse analisado as
operações à luz do Acordo Internacional em questão, certamente não teria mantido a
autuação sobre as remessas de valores realizadas pela Recorrente para a Índia.
Assim, restando comprovado que as remessas de valores em questão destinadas
à Índia NÃO PODEM SER TRIBUTADAS PELO IRRF por força do Acordo
Internacional firmado entre Brasil e Índia (Decreto no 510/92), deve ser reformado o
Acórdão recorrido, para o fim de afastar a exigência impugnada.
3.3. DA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.159-
70/01
A Medida Provisória no 2159-70/01, em seu art. 3o reduziu a alíquota do IRRF
para 15% (quinze por cento), no caso de importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título royalties e de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica sem transferência de tecnologia.
Tornou-se, assim, inaplicável a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme procedeu indevidamente a fiscalização no presente caso, com fundamento
no art. 7o da Lei no 9.779/99.
Em que pese esta previsão expressa do art. 3o da Medida Provisória no 2159-
70/01, o Acórdão recorrido negou provimento à Impugnação da Recorrente,
sustentando que a incidência do IRRF à alíquota de 15% na forma prevista na MP no
2.159-70/01 estaria relacionada ao início da vigência da CIDE instituída pela Lei no
10.168/00, concluindo que “o presente lançamento foi efetuado justamente para exigir
a diferença entre as alíquotas de 25% e de 15% do IRRF, já que, no entender da
fiscalização, a autuada havia indevidamente aplicada a alíquota reduzida sobre
remessas que não faziam jus ao benefício em virtude de não se caracterizarem como
decorrentes de prestação de serviços técnicos ou de assistência técnica.”
Contudo, conforme amplamente demonstrado e comprovado no Capítulo 3.1,
todos os serviços contratados pela Recorrente são de natureza técnica, de modo que, é
manifestamente equivocada a premissa adotada pelo Acórdão recorrido.
Vale dizer que tanto o Auto de Infração, quanto o Acórdão recorrido,
simplesmente ignoram a natureza dos serviços contratados pela Recorrente, limitando-
se a afirmar, de forma genérica, que não seriam de natureza técnica, em que pese todas
as provas produzidas desde o procedimento de fiscalização.
Neste sentido, este CARF já decidiu que estando comprovado que os
pagamentos realizados pelo contribuinte foram realizados para remuneração de
serviços técnicos de empresas situadas no exterior, ele faz jus ao recolhimento do
IRRF à alíquota de 15% prevista no art. 3o da Medida Provisória no 2159-70/01. [...]
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

Diante do exposto, para os casos em que não há Acordo Internacional para
afastar a dupla tributação, o Acórdão recorrido deve ser reformado, para que seja
reconhecida a aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre as operações que
são objeto do Auto de Infração ora impugnado, bem como o direito ao crédito dos
valores recolhidos através das DARF’s anexas ao Doc. 04 da defesa.
2.4. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA (SELIC) SOBRE A MULTA
DE OFÍCIO
Por fim, o Acórdão recorrido também negou provimento à Impugnação da
Recorrente, para manter a exigência de juros de mora (SELIC) sobre a multa de ofício
aplicada pela fiscalização com base no art. 43 da Lei no 9.430/96. Contudo, com o
devido respeito e acatamento, a decisão deve ser reformada.
Isto porque, o art. 43 da Lei no 9.430/96 NÃO autorizou a aplicação de juros de
mora (SELIC) sobre multas de ofício.
É importante esclarecer que a penalidade pecuniária NÃO É um débito com a
União decorrente do tributo, mas sim decorrente do descumprimento de uma
obrigação legal de efetuar o recolhimento do crédito tributário. Logo, enquanto o
débito tributário com a União é decorrente de “tributos e contribuições”, o débito de
multa é decorrente de um descumprimento de lei, não admitindo, assim, a incidência
de juros. [...]
Não há dúvida, portanto, de que a multa de ofício não está sujeita à aplicação de
juros de mora, por falta de disposição legal, visto que o art. 43 da Lei no 9.430/96, não
é aplicável a este caso.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer a Recorrente dignem-se V.Sas. a dar provimento ao
presente Recurso Voluntário para, reformando o Acórdão recorrido:
Preliminarmente, reconhecer a nulidade do Acórdão recorrido por violação ao
princípio da verdade material e preterição ao direito de defesa, em razão (1.1) da
omissão quanto à análise das provas produzidas pela Recorrente, bem como (1.2) pelo
indeferimento injustificado do pedido de diligência.
No mérito, reconhecer a improcedência do Auto de Infração lavrado contra a
Recorrente, uma vez que há Acordo Internacional firmado entre Brasil e Índia que
afasta a incidência do IRRF exigido pela RFB.
Para os casos em que não há Acordo Internacional, requer seja julgada
totalmente procedente o presente Recurso Voluntário para reformar o acórdão
recorrido, de tal forma que seja aplicada a alíquota de 15% (quinze por cento) sobre as
remessas ao exterior realizadas pela Recorrente, nos termos do art. 3o da Medida
Provisória no 2.159- 70/01;
Na hipótese de reconhecimento de aplicação do art. 3o da Medida Provisória no
2.159- 70/0, requer seja assegurado o direito ao crédito dos valores recolhidos aos
cofres públicos através das DARF’s anexas no Doc.04 da Impugnação, por terem sido
realizados à alíquota de 25%.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

Ad argumentandum na remota hipótese de V.Sas. entenderem pela manutenção
do Auto de Infração, requer-se seja afastada a aplicação de juros de mora sobre a
multa de ofício, por falta de disposição legal, visto que o art. 43 da Lei no 9.430/96,
não é aplicável a este caso.
Por fim, em atenção ao princípio da verdade material, requer-se a conversão do
julgamento em diligência, a fim de se apurar a realidade dos fatos apresentados no
presente Recurso Voluntário.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do Lançamento de ofício.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento é o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e a aplicação da penalidade cabível, sendo esta atividade administrativa vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional da autoridade fiscal competente (art. 142 do
Código Tributário Nacional).
A Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, com redação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores, prevê:
Art.7o Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação
de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou
domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de vinte e cinco por cento.
Art.8o Ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e XI do art. 1o
da Lei no 9.481, de 1997, os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o
beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute a renda ou que a
tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se refere o art. 24 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de vinte e cinco por cento. [...]
Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica:
I - o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos;
(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 252, de 03 de dezembro de 2002, vigente à época
da ocorrência dos fatos geradores, determina:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

REMUNERAÇÃO
DE
SERVIÇOS
E
ROYALTIES
REMUNERAÇÃO
DE
SERVIÇOS EM GERAL
Art. 16. Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de 25%, ressalvado o disposto no art. 17.
SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA E
ROYALTIES
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto na fonte à alíquota de quinze por
cento.
§ 1o Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do
uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem
ou obra;
II - considera-se:
a) serviço técnico o trabalho, obra ou empreendimento cuja execução dependa de
conhecimentos técnicos especializados, prestados por profissionais liberais ou de artes e
ofícios;
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou
fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos, instruções
enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva utilização
do processo ou fórmula cedido.
§ 2o Os juros de mora e quaisquer outras compensações decorrentes do pagamento em
atraso dos rendimentos de que trata o caput sujeitam-se à incidência de imposto na fonte
nas mesmas condições dos valores principais a que se refiram.
§ 3o Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada
em país com tributação favorecida sujeitam-se à incidência do imposto na fonte à
alíquota de 25%. (g.n.)
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 16 de junho de 2014, dispõe sobre
o tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, por fonte situada no Brasil, a pessoa física ou jurídica residente no
exterior, pela prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, com ou sem transferência
de tecnologia, com base nos Acordos ou Convenções para Evitar a Dupla Tributação da Renda
celebrados pelo Brasil no seguinte sentido:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos III e XVI do art. 1o e os incisos III e XXVI do art. 280 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto nos Acordos ou
Convenções para Evitar a Dupla Tributação da Renda celebrados pelo Brasil,
DECLARA:
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

Art. 1o O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física ou
jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de assistência
técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em acordo ou convenção
para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo Brasil será aquele previsto no
respectivo Acordo ou Convenção:
I - no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver previsão de
que os serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento, na hipótese
em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil;
II - no artigo que trata de profissões independentes ou de serviços profissionais ou
pessoais independentes, nos casos da prestação de serviços técnicos e de assistência
técnica relacionados com a qualificação técnica de uma pessoa ou grupo de pessoas, na
hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil, ressalvado o
disposto no inciso I; ou
III - no artigo que trata de lucros das empresas, ressalvado o disposto nos incisos I e II.
(g.n.)
Caracteriza-se falta de recolhimento de tributo devido em virtude da aplicação
indevida da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração de serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes quando o correto é a aplicação da alíquota de 25%
(vinte e cinco por cento) por se tratar de rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo
empregatício, e da prestação de serviços gerais, ressalvada à pessoa jurídica a prova da
improcedência.
A autoridade fiscal tem o direito de examinar a escrituração e os documentos
comprobatórios dos lançamentos nela efetuados e a pessoa jurídica tem o dever de exibi-los e
conservá-los até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial, bem como de
prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. O
pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos e
rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da
natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato
ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo examinar a legalidade do ato
administrativos (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve
se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Consta no Relatório Fiscal – IRRF, e-fls. 99-112, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999):
3. Da Natureza das Remessas Efetuadas ao Exterior Através do Termo de
Intimação Fiscal 04, solicitou-se à CIA HERING que apresentasse o detalhamento de
todos os pagamentos feitos ao exterior nos anos-calendário 2011 a 2013, a título de
royalties, remuneração de serviços ou direitos autorais. Além disso, a empresa deveria
apresentar os contratos que legitimassem tais pagamentos.
Em resposta a contribuinte apresentou arquivo contendo planilhas eletrônicas
(uma para cada ano) com informações pertinentes às remessas efetuadas, solicitando
prazo adicional para apresentação dos contratos, que lhe foi concedida através do
Termo de Intimação Fiscal 07.
Ao atender o Termo de Intimação Fiscal 07 a CIA HERING ressalvou
expressamente que para algumas ocorrências não localizou contratos ou documentos
comprobatórios. Para as demais, apresentou uma série de documentos digitalizados,
sendo que nenhum correspondia efetivamente a contrato de prestação de serviços.
Para diversas ocorrências a documentação apresentada foi insatisfatória para a
perfeita caraterização e comprovação da motivação das remessas efetuadas ao exterior,
o que motivou a lavratura de novas intimações, que serão oportunamente comentadas.
Voltando às planilhas apresentadas pela contribuinte em atendimento ao Termo
de Intimação Fiscal 04, vê-se que se trata de uma relação de remessas feitas ao
exterior, onde foram efetuadas retenções de imposto de renda conforme os códigos de
recolhimento 0422, 0473 e 0481, sendo listados inclusive os valores retidos.
Ao confrontar os valores planilhados pela contribuinte com as suas DCTF,
verificou-se inconsistência em alguns períodos, já que os valores declarados de
imposto de renda retido são superiores aos valores informados na planilha.
O detalhamento de tais inconsistências foi relatado no contexto do Termo de
Intimação Fiscal 11, cujos quesitos solicitaram à contribuinte que complementasse as
informações de modo a afastar as contradições apontadas, bem como apresentasse a
respectiva documentação comprobatória das novas ocorrências.
Em atendimento a esta intimação a contribuinte apresentou novas planilhas que,
além de contemplarem novas remessas, também retificaram algumas das informações
anteriormente prestadas. Trata-se das planilhas contempladas no arquivo “Item 1 -
Pagamentos ao exterior 2011 a 2013 – retificador.xlsx”, cujas informações são
consistentes com as DCTF apresentadas pela fiscalizada.
Assim, na presente auditoria foram consideradas as informações prestadas no
arquivo citado, que substituíram integralmente o arquivo apresentado quando do
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 04. As informações relativas a cada
remessa foram as seguintes:
- No de ordem: numeração sequencial de cada remessa;
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

- Identificação do beneficiário e respectivo país de residência;
- Tipo de serviço;
- Data do pagamento (remessa) e valor em R$;
- Valor do imposto retido e respectivo código de recolhimento (DARF);
- Valor da CIDE (invariavelmente sem qualquer informação, tendo em vista o
não recolhimento desta contribuição).
As análises levadas a cabo permitiram delinear a natureza dos pagamentos
efetuados ao exterior, tendo sido constatada a insuficiência de recolhimento do IRRF,
conforme será detalhado.
3.1. Comissões pagas a agente importação
Os serviços prestados no exterior vinculados a diversas remessas foram
classificados pela CIA HERING na planilha apresentada em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal 11 como “Comissão agente importação”.
Vejamos, então, as constatações efetuadas para os beneficiários de interesse.
A) PREXMA LIMITED A auditoria analisou os documentos relativos a este
beneficiário, apresentados em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 07, que não
foram suficientes para a caracterização definitiva dos serviços prestados.
Trata-se de faturas (invoices), que permitem identificar que o valor devido foi
calculado pela aplicação de um percentual de 4% sobre determinado valor, típica
forma de cálculo de comissão. [...]
Conforme se observa, trata-se de agente de importação remunerado por
comissão, que negocia com os fornecedores da contribuinte. A contribuinte ainda
classifica o serviço como “de natureza administrativa”. [...]
Em resposta, a contribuinte afirmou que todos os pagamentos feitos a este
beneficiário se referem ao mesmo tipo de serviço já descrito, e que entende como
correta a alíquota de 15%, afirmando ter aplicado indevidamente a alíquota de 25%
em uma das ocorrências. Sobre a alíquota de 15%, a justifica “por se tratar de
pagamento de serviços técnicos administrativos, conforme artigo 3o da MP 2.159/70,
de 24/08/2001”.
De fato, o artigo citado pela contribuinte reduz para 15% a alíquota do imposto
de renda incidente na fonte, mas somente sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties, de qualquer natureza.
Porém, os serviços de agentes de importação não são alcançados por esta
redução, por não se caracterizarem como serviços técnicos ou de assistência técnica. A
propósito, a própria CIA HERING os descreveu como serviços de “natureza
administrativa”. [...]
Assim, não é cabível a redução de alíquota pretendida pela contribuinte,
devendo prevalecer então o percentual original de 25%, previsto no artigo 7o da lei
9.779 de 1999. [...]
B) ALMA FASHION & TECHNOLOGY PVT LTD Os documentos
apresentados em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 07 são faturas, que
indicam pagamento de comissão de 4% sobre mercadorias embarcadas9, sem maior
detalhamento.
C) CREATNET SERVICES A exemplo do beneficiário ALMA FASHION, os
documentos apresentados em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 0710
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

também indicam o pagamento de comissão de 4% sobre mercadorias. [...]Em resposta,
a CIA HERING informou que os fornecedores ALMA FASHION e CREATNET
SERVICES “atuam como agentes importadores que prestam serviço de natureza
administrativa e que realizam toda negociação e colocação de pedidos nos
fornecedores de mercadorias, sendo que recebem uma comissão sobre o valor das
mercadorias embarcadas”.
Veja que é descrição idêntica à apresentada para justificar as remessas para o
fornecedor PREXMA LIMITED, valendo as mesmas conclusões apontadas quando da
análise daquele beneficiário.
Assim, a tributação do IRRF deve ser feita à alíquota de 25%, que só foi
observada em uma ocorrência de cada um dos beneficiários aqui abordados. Assim,
nas demais ocorrências, tributadas na fonte pela contribuinte pela alíquota de 15%,
deve ser constituído de ofício a diferença do imposto. [...]
3.2. Serviços erroneamente classificados como de inspeção e controle de
qualidade
Os serviços prestados no exterior vinculados a diversas remessas foram
classificados pela CIA HERING como “Serviço de inspeção/controle de qualidade
importação”, conforme se observa na planilha apresentada em atendimento ao Termo
de Intimação Fiscal.
Porém, nem todos os beneficiários enquadrados pela empresa nesta classe
prestam serviços de mesma natureza, sendo que alguns, na verdade, atuam como
agente de importação, exatamente como os beneficiários tratados no tópico anterior
deste relatório. [...]
Em todos os casos, a contribuinte afirmou tratar-se de serviços de natureza
administrativa, envolvendo a negociação de pedidos com fornecedores no exterior,
sendo as beneficiárias remuneradas através de comissão calculada sobre o valor das
importações. [...]
A documentação apresentada permite identificar que, de fato, tais beneficiários
foram remunerados por comissão. [...]
Assim, temos a caracterização de serviços idênticos aos demais tratados neste
relatório, e, ao contrário da convicção da contribuinte, sujeitos à alíquota de 25% para
o cálculo do IRRF, pelos motivos já expostos, restando a esta auditoria a cobrança do
imposto que deixou de ser retido.
[...]
4. Do Auto de Infração Lavrado
Em virtude da aplicação indevida da alíquota reduzida (15%) para apuração do
IRRF pela FISCALIZADA, torna-se necessária a constituição do crédito tributário
relativo à diferença do IRRF que deixou de ser recolhido, pelo que se efetuou a
lavratura do correspondente auto de infração.
Trata-se de imposto de tributação exclusiva, cujo ônus é da fonte pagadora,
implicando no necessário reajustamento do respectivo rendimento bruto para apuração
do imposto devido (artigo 725 do RIR/99).
Conforme orientação expressa no artigo 20 da IN SRF no 15/2001, a base
reajustada corresponde ao valor de cada remessa efetuada ao exterior, dividido por
0,75 (1-25%), a fim de que os valores remetidos aos beneficiários sejam considerados
líquidos. [...]
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de que a remessa para o exterior se trata de “prestação de serviços técnicos ou de
assistência técnica”. Porém não foram apresentadas evidências robustas com força probante
conjuntural suficientes para afastar o lançamento de ofício. Senão vejamos.
Tem-se que:
- o Contrato de câmbio e Invoice da Bureau Veritas Products Services, e-fls. 371-
418, explicita “testes” e “inspeções” a partir de “amostras” e “desenhos/especificações do
produto”;
O Relatório de Inspeção, e-fls. 419-422, refere-se a testes a partir de amostras
sobre “solidez de lavagem”, “solidez de fricção” e “conteúdo de fibra”.
O Manual de Orientações para Prestação de Serviços Técnicos e Relatórios de
Inspeção tratam-se de documentos que explicitam os procedimentos operacionais e fabris da
Recorrente, e-fls. 423-479.
Analisando esses documentos e os demais já examinados pelas autoridades
preparadora e julgadora de primeira instância tem-se que originalmente no cálculo do IRRF a
Recorrente adota indevidamente a alíquota reduzida de 15% sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties, de qualquer natureza (art. 3o da Medida
Provisória no 2.159-70, de 24 de agosto de 2001). Ainda, os serviços de agentes de importação
não são alcançados por esta redução, por não se caracterizarem como serviços técnicos ou de
assistência técnica. Trata-se portanto de rendimentos de prestação de serviços gerais. Essa é a
natureza jurídica dos rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior da prestação de
serviços contratados pela Recorrente. Assim, não é cabível a redução de alíquota pretendida pela
Recorrente, devendo prevalecer a alíquota de 25%, prevista no art. 7o da Lei no 9.779 de 1999.
No que se refere à aplicação dos acordos internacionais contra a bitributação nas
remessas realizadas para a Índia, a Convenção destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a
evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda, entre o governo da República Federativa do
Brasil e o governo da Índia está prevista no Decreto no 510, de 27 de abril de 1992 e no Decreto
no 9.219, de 04 de dezembro de 2017. Entretanto, no Brasil o IRRF previsto no art. 7o da Lei no
9.779 de 1999, é de tributação exclusiva na fonte, cujo ônus é da fonte pagadora, implicando no
necessário reajustamento do respectivo rendimento bruto para apuração do imposto devido, já
que o valor de cada remessa efetuada ao exterior é considerada líquida (art. 5o da Lei no 4.154, de
28 de novembro de 1962 e art. 20 da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de
2001).
Por conseguinte, não cabem reparos ao Auto de Infração, e-fls. 91-98.
Exoneração Parcial do IRRF Exigido sobre Remessas Realizadas à Residente
em Paraíso Fiscal
A Recorrente manifesta-se em favor da “exoneração parcial do IRRF exigido
sobre remessas realizadas à residente em paraíso fiscal, uma vez que restou comprovado que a
empresa BUREAU VERITAS PRODUCTS SERVICES, não está localizada em Hong Kong,
mas sim, na Índia, reduzindo-se o valor devido em 15/10/12, de R$1.426,76 para R$1.292,75.”
Está registrado no Relatório Fiscal – IRRF, e-fls. 99-112:
3.3. Beneficiários residentes em paraísos fiscais
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

A discussão sobre a natureza dos serviços prestados no exterior torna-se
irrelevante quando o beneficiário é residente em paraíso fiscal, pois, nesta hipótese, a
alíquota é sempre de 25%, por força do artigo 8o da Lei 9.779 de 1999 [...].
Os países enquadrados neste conceito foram listados pela Instrução Normativa
no 1.037 de 2010, que contempla alguns que foram destino de remessas efetuadas pela
contribuinte fiscalizada, especificamente Panamá, Ilhas Virgens Britânicas e Hong
Kong.
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/06 no 106-019.663, de 19.10.2021, fls. 320-
343:
Arguição de que não houve remessa a residente em paraíso fiscal
Segundo o relatório fiscal, a autuada fez duas remessas a residentes em Hong
Kong que, por ser este local considerado como paraíso fiscal, foram indevidamente
tributadas pelo IRRF à alíquota de 15%, quando o correto seria 25%. Essas duas
remessas foram para os beneficiários identificados como Xing Global Ltda e Bureau
Veritas Products Services.
A impugnante concorda com a exigência fiscal relativa ao beneficiário Xing
(vide subseção deste voto em que se delimita a matéria litigiosa), mas quanto ao outro
alega que ele, em verdade, é residente da Índia, e não de Hong Kong, e no intuito de
comprovar suas alegações apresenta os documentos juntados a folhas 155 a 159.
Tendo em vista os documentos apresentados como prova, cumpre acatar a
alegação da impugnante. Os dados constantes da fatura (invoice) e do contrato de
câmbio coincidem exatamente com os valores indicados pela autoridade lançadora no
relatório fiscal, isto é, a remessa de R$ 873,43, no dia 15/10/2012, sobre a qual houve
retenção de R$ 154,13 a título de IRRF, à alíquota de 15%, para a firma Bureau
Veritas Products Services. O endereço indicado no contrato de câmbio do beneficiário
é localizado no estado indiano de Utar Pradesh, e não em Hong Kong. O serviço
prestado indicado na fatura é a realização de testes, o que permite enquadrá-lo como
serviço técnico e sujeita à respectiva remessa ao IRRF de 15%.
Por conseguinte, quanto à matéria discutida na presente subseção, cumpre dar
razão à impugnante e exonerar o sujeito passivo das respectivas exigências fiscais, a
saber, IRRF no valor de R$137,01, mais multa e juros de mora respectivos, com data
de fato gerador em 15/10/12, o que implica reduzir o valor total do IRRF relativo a
essa data de fato gerador de R$1.429,76 para R$1.292,75.
Nesse sentido essa matéria perdeu o objeto já que a decisão de primeira instância
pronunciou-se em favor da Recorrente.
Incidência de Juros de Mora Calculados à Taxa Selic sobre a Multa de Ofício
A Recorrente discorda da incidência de juros de mora calculados à taxa Selic
sobre a multa de ofício.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
[...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Para a análise da questão, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Os débitos tributários não pagos nos prazos legais são acrescidos de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, seja qual
for o motivo determinante da falta. Logo não cabe razão a Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Declaração de Concordância
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/06 no 106-019.663, de 19.10.2021, fls. 320-
343, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Delimitação da matéria litigiosa
A impugnante expressamente concorda com uma parte das exigências fiscais, o
que torna necessário delimitar a matéria litigiosa.
A impugnante informa que, em relação às remessas realizadas para PREXMA
LIMITED, localizada na Alemanha, e XING GLOBAL LTD, localizada em Hong
Kong, foi realizado o pagamento do valor do IRRF correspondente, com a redução da
multa de ofício concedida para o pagamento no prazo do protocolo da impugnação nos
termos art. 6o da Lei n° 8.218/91, conforme documentos de arrecadação juntados a
folhas 149 a 153. O IRRF exigido pelo lançamento de ofício sobre as remessas feitas
em favor das empresas mencionadas no parágrafo precedente está discriminado na
tabela adiante.

Beneficiário
Data do fato gerador
IRRF exigido e não contestado
PREXMA LIMITED
26/10/11
6.048,98
PREXMA LIMITED
08/12/11
2.137,84
PREXMA LIMITED
10/02/12
1.198,99
PREXMA LIMITED
31/05/12
5.173,68
PREXMA LIMITED
10/09/12
4.439,73
PREXMA LIMITED
23/01/13
1.422,48
PREXMA LIMITED
30/04/13
3.782,23
PREXMA LIMITED
04/07/13
3.314,21
XING GLOBAL LTD.
11/11/13
1.583,09

Visto que o sujeito passivo concorda expressamente com as exigências
indicadas acima, acrescidos da multa pelo lançamento de ofício e dos juros de mora
respectivos, essa parcela do crédito tributário deixa de ser litigiosa.
Por óbvio, está em litígio o IRRF não relacionado na tabela acima.
Sobre a parcela não litigiosa aplica-se o disposto no artigo 23, § 1o, do Decreto
no 70.235, de 1972, no caso de os comprovantes de recolhimento juntados pela
impugnante a folhas 149 a 153 não se confirmarem ou forem insuficientes para quitar
o crédito tributário correspondente.
Pedido de realização de diligência
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

No encerramento da peça de defesa, a impugnante requer, que, caso se entenda
necessário, que se converta o julgamento em diligência, a fim de apurar a realidade
dos fatos por ela alegados.
Contudo, seu pedido não pode ser acatado.
De acordo com o artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação, entre
outros requisitos, deverá conter a menção das diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda que sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso
de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. O § 1o do
mesmo artigo dispõe que se considera não formulado o pedido de diligência ou perícia
que deixar de atender esses requisitos. Logo, não se admite a formulação genérica do
pedido de diligência. O mínimo que se requer é que a impugnação justifique a sua
realização e especifique os pontos e questões que pretende esclarecer com a
providência.
Levando-se em conta apenas a sua formulação inepta, a postulação deve ser
indeferida. Além disso, o artigo 18 confere à autoridade julgadora a faculdade de
indeferir os pedidos de realização de diligências ou perícias que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. No presente caso, não se vislumbra a necessidade de
realizar nenhuma diligência ou perícia, visto que os elementos constantes dos autos
são suficientes para que a autoridade julgadora forme sua convicção sobre o litígio.
Cumpre, pois, indeferir a postulação discutida nesta subseção.
Apreciação das arguições sobre o mérito do lançamento
Alegação de que tratado internacional impede a tributação das remessas pelo
IRRF A impugnante, invocando precedentes judiciais e também o entendimento
adotado no Parecer PGFN CAT no 2.363, de 2013, sustenta que as remessas efetuadas
em favor de empresas com domicílio na Índia não estariam sujeitas ao IRRF, em
virtude do disposto no artigo 7o do Decreto no 510, de 1992, que promulgou acordo
internacional entre o Brasil e a Índia para evitar a dupla tributação.
Contudo, a tese da impugnante é infundada.
Antes de mais nada, ressalve-se que as decisões judiciais invocadas pela
impugnante aplicam-se, em princípio, apenas às partes dos processos em que foram
proferidas. Somente se a lei lhes conferisse força vinculante para todos ou para
âmbitos específicos além dos envolvidos diretamente nos respectivos processos é que
o entendimento por elas adotado poderia ser estendido ao presente processo.
Quanto ao Parecer PGFN/CAT no 2.363, de 2013, embora ele seja baseado, em
parte, nas mesmas decisões judiciais invocadas pela impugnante, seu âmbito de
aplicação é mais restrito, visto que nele expressamente se afirma que suas conclusões
alcançam apenas as remessas ao exterior decorrentes de contratos de prestação de
assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia, ao passo
que as exigências fiscais no caso presente incidem apenas sobre remessas que não
envolvem a prestação de serviços técnicos nem de assistência técnica, conforme
claramente exposto no relatório fiscal que contém a fundamentação do lançamento de
ofício.
Confiram-se as passagens do Parecer PGFN/CAT no 2.363, de 2013, que
delimitam o seu alcance (sem grifos no original):
25.2. Consequentemente, opina-se na linha de que remessas ao exterior
decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e de serviços técnicos sem
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

transferência de tecnologia melhor se enquadram no artigo 7o (“Lucros das
Empresas”) dos mencionados pactos, ao invés dos arts. 21 ou 22 (“Rendimentos não
Expressamente Mencionados”). Assim, tais valores seriam tributados somente no país
de residência da empresa estrangeira, não estando sujeitos à incidência do IRRF.
25.3. A conclusão acima não se aplica nos casos em que a empresa exerça sua
atividade através de um estabelecimento permanente situado no Brasil e tampouco
quando, advindos de negociações entre os países signatários, houver disposição
expressa nos acordos autorizando a tributação no Brasil. Ou seja, neste último caso,
nas hipóteses em que os acordos internacionais ou dispositivo de protocolo autorizem
a tributação no Brasil, a exemplo dos tratados e protocolos que caracterizem os valores
pagos como royalties, tais serviços poderão ser submetidos ao tratamento previsto no
art. 12 da Convenção Modelo – pagamento de royalties, independentemente do caráter
em que a prestação do serviço foi efetuada (em caráter principal ou acessório), não
incidindo, portanto, o art. 7o.
25.4. A análise aqui empreendida é restrita aos casos de remessas ao exterior
decorrentes de contratos de prestação de assistência e de serviços técnicos sem
transferência de tecnologia e quando existente tratado para evitar a dupla tributação,
sendo o âmbito da apreciação circunscrita aos arts. 7o e 21 (ou 22), com as ressalvas
do item anterior. Ademais, é de se alertar que para a aplicação do entendimento ora
espelhado é necessária a total subsunção dos casos concretos à discussão aqui exposta
e desde que não haja a configuração de planejamentos tributários abusivos.
A impugnante menciona o Ato Declaratório Interpretativo Cosit no 1, de 2000,
para em seguida contestar a orientação por ele veiculada com base nos precedentes
judiciais e no parecer da PGFN.
Todavia, mais uma vez não procede esse argumento.
Em verdade, ao tempo do lançamento de ofício em causa, o Ato Declaratório
Interpretativo Cosit no 1, de 2000, já se encontrava revogado pelo Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 5, de 16 de junho de 2014. De qualquer forma, a exemplo do
Parecer PGFN/CAT no 2.363, de 2013, ambos tratam apenas do IRRF incidente sobre
remessas decorrentes da prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, mas
não decorrentes de qualquer remessa resultante da prestação de serviços em geral.
Confira-se:
Ato Declaratório Interpretativo Cosit no 1, de 2000
O
COORDENADOR-GERAL
SUBSTITUTO
DO
SISTEMA
DE
TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do
Regimento Interno aprovado pela Portaria MF No 227, de 3 de setembro de 1998, e
tendo em vista o disposto nas Convenções celebradas pelo Brasil para Eliminar a
Dupla Tributação da Renda e respectivas portarias regulando sua aplicação, no art. 98
da Lei No 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 685, inciso II, alínea "a", e 997
do Decreto No 3.000, de 26 de março de 1999, declara, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento e aos demais interessados que:
I - As remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e de
serviços técnicos sem transferência de tecnologia sujeitam-se à tributação de acordo
com o art. 685, inciso II, alínea "a", do Decreto No 3.000, de 1999.
II - Nas Convenções para Eliminar a Dupla Tributação da Renda das quais o
Brasil é signatário, esses rendimentos classificam-se no artigo Rendimentos não
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

Expressamente Mencionados, e, conseqüentemente, são tributados na forma do item I,
o que se dará também na hipótese de a convenção não contemplar esse artigo.
III - Para fins do disposto no item I deste ato, consideram-se contratos de
prestação de assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia
aqueles não sujeitos à averbação ou registro no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI e Banco Central do Brasil.
Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 16 de junho de 2014
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos III e XVI do art. 1o e os incisos III e XXVI do
art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto nos
Acordos ou Convenções para Evitar a Dupla Tributação da Renda celebrados pelo
Brasil, DECLARA:
Art. 1o O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa
física ou jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de
assistência técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em acordo ou
convenção para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo Brasil será aquele
previsto no respectivo Acordo ou Convenção:
I - no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver
previsão de que os serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento,
na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil;
II - no artigo que trata de profissões independentes ou de serviços profissionais
ou pessoais independentes, nos casos da prestação de serviços técnicos e de assistência
técnica relacionados com a qualificação técnica de uma pessoa ou grupo de pessoas,
na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil,
ressalvado o disposto no inciso I; ou III - no artigo que trata de lucros das empresas,
ressalvado o disposto nos incisos I e II.
Art. 2o Publique-se no Diário Oficial da União.
Art. 3o Revogue-se o Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 1, de 5 de janeiro
de 2000.
A própria impugnante, ao listar as condições e requisitos para que o IRRF deixe
de incidir sobre a remessa para o exterior, reconhece que é essencial que decorra de
prestação de serviço técnico ou de assistência técnica. Confira-se a passagem
correspondente de sua defesa:
Verifica-se que para afastar a tributação do IRRF sobre remessas enviadas pela
Impugnante ao exterior é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) o
serviço técnico e/ou a assistência técnica devem ocorrer SEM a transferência de
tecnologia; (ii) a prestadora de serviços localizada no exterior não possua
estabelecimento permanente situado no Brasil; (iii) a existência de Acordo
Internacional entre os países para afastar a bitributação; e (iv) o Acordo Internacional
não autorizar especificamente a tributação no Brasil.
Pois bem, conforme demonstrado no relatório fiscal e na documentação juntada
aos autos, a autoridade lançadora, antes da lavratura do auto de infração, não poupou
esforços para verificar qual a verdadeira natureza dos serviços prestados à autuada
pelos beneficiários domiciliados no exterior, a fim de determinar qual a tributação que
lhes seria aplicável.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

Esse cuidado era importante porque as remessas ao exterior decorrentes de
prestação de serviços em geral se sujeitam ao IRRF à alíquota de 25%. Porém, nos
termos do artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70, de 2001, fica reduzida para
quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na fonte sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a
título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título de
royalties, de qualquer natureza, a partir do início da cobrança da contribuição
instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000.
Por sua vez, a Lei no 10.168, de 2000, instituiu a cobrança da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), à alíquota de 10%, sobre aquelas
mesmas remessas beneficiadas com a redução a 15% da alíquota do IRRF.
Ora, o presente lançamento foi efetuado justamente para exigir a diferença entre
as alíquotas de 25% e de 15% do IRRF, já que, no entender da fiscalização, a autuada
havia indevidamente aplicada a alíquota reduzida sobre remessas que não faziam jus
ao benefício em virtude de não se caracterizarem como decorrentes de prestação de
serviços técnicos ou de assistência técnica.
Além disso, conforme também consignado no relatório fiscal, da mesma ação
fiscal resultou outro lançamento de ofício, mas desta feita de CIDE incidente sobre as
remessas decorrentes de prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, não
abrangidas pelo presente lançamento de ofício, em virtude de a autuada jamais ter
feito recolhimento daquela contribuição. O relatório fiscal deixa claro que o
lançamento da CIDE não se confunde com o presente, precisamente em virtude de
incidir sobre remessas distintas.
Durante a ação fiscal, a autuada foi repetidas vezes intimada a apresentar
esclarecimentos e documentos, tais como contratos e faturas, em que os serviços
prestados fossem discriminados e descritos, de forma que se permitisse desvendar qual
a sua natureza. Com base nos elementos fornecidos pela autuada, que são
exaustivamente expostos no relatório fiscal, a autoridade lançadora pôde concluir, com
segurança, que, apesar de a autuada tentar classificar os serviços prestados como de
natureza administrativa, eles, na realidade, se caracterizavam como atividade de
agente de importação remunerados por comissão. A fiscalização juntou aos autos,
principalmente sob a forma de arquivo não paginável, toda a documentação
apresentada pela autuada.
A impugnante, por sua vez, em que pese ao seu esforço argumentativo, não
logra comprovar que as remessas em questão decorreram de prestação de serviços
técnicos ou de assistência técnica. Mais adiante neste voto, retoma-se a discussão
acerca dessa matéria específica, na apreciação de outra arguição da impugnante na
qual ela alega que as operações resultantes das remessas estariam alcançadas pelo
disposto no artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70, de 2001, chegando-se à
mesma conclusão: trata-se de serviços que não se enquadram nem como técnicos nem
como de assistência técnica.
Não estando comprovado que os serviços prestados pelos beneficiários das
remessas em questão se classificam como técnicos nem de assistência técnica, não se
encontra no tratado internacional invocado pela impugnante disposição específica
sobre sua forma de tributação. Daí se segue que, sendo o serviço de natureza não
especificada, à respectiva remessa aplica-se a norma geral da legislação tributária
sobre a incidência do IRRF, isto é, o artigo 7o da Lei no 9.779, de 1999, o qual fixa a
alíquota de 25%.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

Em suma, os atos normativos que tratam da interpretação que se deve dar aos
acordos internacionais sobre tributação de rendimentos restringem sua aplicação às
remessas decorrentes de prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, ao
passo que o presente lançamento incidiu sobre remessas de natureza diversa. Por
conseguinte, cumpre rejeitar a arguição de que o artigo 7o do tratado internacional
promulgado pelo Decreto no 510, de 1992, eximiria a autuada do IRRF incidente sobre
as remessas para beneficiários domiciliados na Índia.
Arguição de que não houve remessa a residente em paraíso fiscal
Segundo o relatório fiscal, a autuada fez duas remessas a residentes em Hong
Kong que, por ser este local considerado como paraíso fiscal, foram indevidamente
tributadas pelo IRRF à alíquota de 15%, quando o correto seria 25%. Essas duas
remessas foram para os beneficiários identificados como Xing Global Ltda e Bureau
Veritas Products Services.
A impugnante concorda com a exigência fiscal relativa ao beneficiário Xing
(vide subseção deste voto em que se delimita a matéria litigiosa), mas quanto ao outro
alega que ele, em verdade, é residente da Índia, e não de Hong Kong, e no intuito de
comprovar suas alegações apresenta os documentos juntados a folhas 155 a 159.
Tendo em vista os documentos apresentados como prova, cumpre acatar a
alegação da impugnante. Os dados constantes da fatura (invoice) e do contrato de
câmbio coincidem exatamente com os valores indicados pela autoridade lançadora no
relatório fiscal, isto é, a remessa de R$ 873,43, no dia 15/10/2012, sobre a qual houve
retenção de R$ 154,13 a título de IRRF, à alíquota de 15%, para a firma Bureau
Veritas Products Services. O endereço indicado no contrato de câmbio do beneficiário
é localizado no estado indiano de Utar Pradesh, e não em Hong Kong. O serviço
prestado indicado na fatura é a realização de testes, o que permite enquadrá-lo como
serviço técnico e sujeita à respectiva remessa ao IRRF de 15%.
Por conseguinte, quanto à matéria discutida na presente subseção, cumpre dar
razão à impugnante e exonerar o sujeito passivo das respectivas exigências fiscais, a
saber, IRRF no valor de R$137,01, mais multa e juros de mora respectivos, com data
de fato gerador em 15/10/12, o que implica reduzir o valor total do IRRF relativo a
essa data de fato gerador de R$1.429,76 para R$1.292,75.
Arguição de que se aplica ao caso o artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70,
de 2001
A impugnante sustenta a tese segundo a qual se aplica a alíquota do IRRF de
15% fixada pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70, de 2001, às remessas
efetuadas pela autuada, por que, no seu entender, trata-se de importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título royalties e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica sem transferência de
tecnologia. Acrescenta que foi apenas por equívoco é que durante o procedimento
fiscal foi informado ao fisco pela autuada que os serviços prestados pelos beneficiários
eram de natureza administrativa. Com o intuito de comprovar suas alegações,
apresentou os documentos juntados a folhas 161 a 311, os quais consistem em: a)
relatório de inspeção elaborado pela firma Bureau Veritas; b) manual de orientação
para prestação de serviços técnicos.
Contudo, por falta de comprovação, a tese da impugnante não pode ser acatada.
O artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70, de 2001, dispõe que fica reduzida
para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na fonte sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título de
royalties, de qualquer natureza, a partir do início da cobrança da contribuição
instituída pela Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000. Portanto, a redução somente
se aplica para os casos especificados expressamente na norma e que estejam
igualmente sujeitas à incidência da CIDE prevista na Lei no 10.168, de 2000. Assim, é
preciso que se comprove cabalmente que as remessas se destinaram a remunerar a
espécie de prestação de serviço que é especificamente beneficiada pela redução da
alíquota de 25% para 15%.
A documentação juntada pela impugnante não cumpre o seu desiderato. Em
primeiro lugar, porque está vazada em língua estrangeira e sua versão para o português
por tradutor juramentado não foi providenciada.
Em se tratando de documentos lavrados em língua estrangeira, aplica-se
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal o disposto na legislação civil e
processual civil, em virtude de falta de disposição expressa sobre o assunto na
legislação específica. Segundo o artigo 192, parágrafo único, do Código de Processo
Civil atual, em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa; e o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado
aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via
diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Já o
artigo 224 do atual Código Civil estabelece que os documentos redigidos em língua
estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país.
Ainda que se pudesse relevar a falta de tradução juramentada, nem assim os
documentos em questão fariam prova em favor do sujeito passivo. Ocorre que o único
deles que é capaz de comprovar que um dos beneficiários da remessa efetuou serviços
técnicos para a autuada é o relatório de inspeção elaborado pela empresa Bureau
Veritas. Essa remessa, porém, foi tributada pelo presente lançamento de ofício não
porque a fiscalização entendeu que não se tratava de um serviço técnico, mas sim
porque fora informado a ela, por equívoco, pela própria autuada, que a empresa
beneficiária era domiciliada em Hong Kong, localidade classificada como paraíso
fiscal. No entanto, quanto às exigências fiscais relativas a esta empresa, em subseção
precedente deste voto, chegou-se à conclusão de que são improcedentes, visto que a
impugnante logrou comprovar que a empresa, em verdade, é domiciliada na Índia.
Quanto ao manual de orientação para prestação de serviços técnicos
(outsourcing manual, em inglês), nenhuma prova faz em favor do sujeito passivo.
Trata-se de documento genérico, de autoria da própria autuada, que não prova que os
beneficiários das remessas tributadas pelo presente lançamento prestaram de fato os
serviços que nele estão descritos. Para esse propósito, a empresa deveria ter juntado
aos autos os contratos e as faturas em que as atividades efetivamente desenvolvidas
estejam discriminadas. Não basta alegar que existe um manual que contenha
instruções padronizadas sobre os procedimentos que devem observar aqueles
incumbidos da execução de determinadas tarefas.
Mais importante ainda é que, conforme já salientado em outra subseção deste
voto, bem como se acha demonstrado no relatório fiscal e na documentação juntada
aos autos, a autoridade lançadora, antes da lavratura do auto de infração, não poupou
esforços para verificar qual a verdadeira natureza dos serviços prestados à autuada
pelos beneficiários domiciliados no exterior, a fim de determinar qual a tributação que
lhes seria aplicável.
Esse cuidado era importante porque as remessas ao exterior decorrentes de
prestação de serviços em geral se sujeitam ao IRRF à alíquota de 25%. Porém, nos
termos do artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70, de 2001, fica reduzida para
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na fonte sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a
título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título de
royalties, de qualquer natureza, a partir do início da cobrança da contribuição
instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000.
Por sua vez, a Lei no 10.168, de 2000, instituiu a cobrança da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), à alíquota de 10%, sobre aquelas
mesmas remessas beneficiadas com a redução a 15% da alíquota do IRRF.
Ora, o presente lançamento foi efetuado justamente para exigir a diferença entre
as alíquotas de 25% e de 15% do IRRF, já que, no entender da fiscalização, a autuada
havia indevidamente aplicada a alíquota reduzida sobre remessas que não faziam jus
ao benefício, em virtude de não se caracterizarem como decorrentes de prestação de
serviços técnicos ou de assistência técnica.
Além disso, conforme também consignado no relatório fiscal, da mesma ação
fiscal resultou outro lançamento de ofício, mas, desta feita, de CIDE incidente sobre as
remessas decorrentes de prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, não
abrangidas pelo presente lançamento de ofício, em virtude de a autuada jamais ter
feito recolhimento daquela contribuição. O relatório fiscal deixa claro que o
lançamento da CIDE não se confunde com o presente, precisamente em virtude de
incidir sobre remessas distintas.
De fato, a exigência da CIDE em questão é objeto de outro processo
administrativo, o de no 13971.722779/2016-58. Examinando-se este processo, que tem
a mesma autuada como sujeito passivo, verifica-se que os prestadores de serviço que
foram beneficiários das remessas tributadas pelo fisco com a exigência de CIDE são
distintos dos que constam no presente processo. No caso daqueles, a fiscalização
juntou aos autos documentos que comprovam que prestaram serviços de natureza
técnica e que portanto se sujeitam à incidência da CIDE. Por sinal, muitos desses
prestadores de serviço são também domiciliados na Índia, o que tornaria mais ainda
necessário à impugnante comprovar que os que deram ensejo ao lançamento do IRRF
exigido no presente processo executaram serviços de natureza técnica.
Pois bem, durante a ação fiscal, a autuada foi repetidas vezes intimada a
apresentar esclarecimentos e documentos, tais como contratos e faturas, em que os
serviços prestados fossem discriminados e descritos, de forma que se permitisse
desvendar qual a sua natureza. Com base nos elementos fornecidos pela autuada, que
são exaustivamente expostos no relatório fiscal, a autoridade lançadora pôde concluir,
com segurança, que, apesar de a autuada tentar classificar os serviços prestados como
de natureza administrativa, eles, na realidade, se caracterizavam como atividade de
agente de importação remunerados por comissão. A fiscalização juntou aos autos,
principalmente sob a forma de arquivo não paginável, toda a documentação
apresentada pela autuada.
Por conseguinte, diferentemente do que sustenta a impugnante, não há provas
de que são de natureza técnica os serviços executados pelos beneficiários das remessas
tributadas pelo lançamento de ofício em discussão no presente processo.
Daí se segue também que cumpre rejeitar a sua pretensão de que se aplique ao
presente caso o disposto no artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70, de 2001.
Argüição de que é indevida a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

É infundada a afirmação da impugnante segundo a qual não existe amparo legal
para a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício paga após o prazo
concedido ao sujeito passivo para o pagamento do auto de infração.
A respeito do assunto, o RIR 1999, então vigente, dispõe:
Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995,
os créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão acrescidos
de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art.
13, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 1o No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 84, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 2o Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora de que trata o
art. 950 (Decreto-Lei no 2.323, de 1987, art. 16, parágrafo único, e Decreto-Lei no
2.331, de 28 de maio de 1987, art. 6o).
De acordo com o texto normativo supra, todos os créditos tributários da União
não pagos na data do vencimento estão sujeitos ao acréscimo de juros de mora. Não
existe ressalva na cabeça do artigo, de modo que, independentemente de sua natureza,
todos os créditos tributários estão alcançados pela norma. A única exceção expressa
encontra-se no § 2o do artigo, mas diz respeito unicamente à multa de mora. Essa
exceção, convém notar, tem por fundamento legal o artigo 16 do Decreto-lei no 2.323,
de 1987, o qual determina (com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.331, de 1987):
Art. 16. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, para
com o Fundo de Participação PIS-Pasep, assim como aqueles decorrentes de
empréstimo compulsórios, serão acrescidos, na via administrativa ou judicial, de juros
de mora, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por cento ao mês
calendário ou fração e calculados sobre o valor monetariamente atualizado na forma
deste decreto-lei.
Parágrafo único. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora
de que trata o artigo anterior.
Ainda que o cálculo dos juros de mora tenha sido alterado inúmeras vezes ao
longo dos tempos, a sua incidência sempre permaneceu genérica nos termos do artigo
16 do Decreto-lei no 2.323, de 1987, supra, com a respectiva ressalva do seu parágrafo
único. A norma atualmente em vigor que regula a cobrança e o cálculo dos juros de
mora é o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Seu texto igualmente determina a incidência genérica sobre os débitos para com
a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.
Confira-se:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Os defensores da tese da inaplicabilidade de juros sobre a multa salientam a
menção do legislador a débitos de tributos e contribuições, diferentemente de
legislação anterior, que remitia a débitos de qualquer natureza (Decreto-lei no 2.323,
de 1987, e Lei no 8.218, de 1991). Assim, a partir de uma interpretação supostamente
literal, os que advogam essa tese defendem que apenas o valor de tributos e
contribuições submeter-se-ia aos juros moratórios. Desse modo, a multa de ofício não
sofreria a incidência de juros de mora, uma vez que decorreria do descumprimento de
dever legal de declarar ou pagar o tributo ou a contribuição.
Entretanto, a interpretação supostamente literal do art. 61 da Lei no 9.430, de
1996, não permite afastar a aplicabilidade dos juros de mora sobre a multa. Ao
contrário, uma interpretação efetivamente literal conduz à conclusão de que deve
haver a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. É que uma interpretação
literal não pode olvidar do termo “decorrente de”, posto antes das palavras “tributos e
contribuições” no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. O dicionário Aurélio traz a seguinte
definição para o verbete “decorrente”:
Decorrente. [Do lat. Decurrente.] Adj. 2 g. 1. Que decorre, que passa, que se
escoa; decursivo. 2. Que decorre, que se origina: [...]
Dizer que “os débitos decorrentes de tributos e contribuições”, ou seja, débitos
cuja origem remonta a tributos e contribuições, se sujeitam a juros de mora não é o
mesmo que afirmar que apenas os débitos de tributos e contribuições submeter-se-iam
aos juros de mora. Não se pode suprimir a expressão “decorrente de”, constante do
texto real e em vigor, sob pena de desvirtuar o sentido da norma.
Neste ponto, duas conclusões já se apresentam. A primeira delas é que não há
respaldo legal para uma interpretação supostamente literal do art. 61 da Lei no 9.430,
de 1996, que restrinja a incidência de juros de mora ao valor de tributos e
contribuições. Entender dessa forma significaria suprimir indevidamente a expressão
“decorrente de tributos e contribuições”. Portanto, literal por literal, há de prevalecer a
interpretação que considera a incidência de juros moratórios sobre os tributos e
quantias decorrentes, a exemplo da multa de ofício.
A segunda conclusão diz respeito à necessidade de lembrar as finalidades da lei
para alcançar a efetiva compreensão do comando legal. As multas possuem duas
finalidades precípuas: uma finalidade punitiva, em razão da prática de uma conduta
reprovada pelo ordenamento jurídico; e uma finalidade educativa, uma vez que o
contribuinte transgressor, bem como os demais contribuintes, serão compelidos a não
repetir a conduta juridicamente indesejada.
Por sua vez, o ordenamento jurídico busca concretizar essas finalidades
mediante uma sanção pecuniária. Assim, por meio de um gravame no patrimônio do
contribuinte infrator ou de uma ameaça de onerosidade no patrimônio dos demais
contribuintes, são alcançados os objetivos punitivos e educativos da multa tributária.
Ao interpretar normas que prevêem a aplicação de multas, cumpre considerar as
mencionadas finalidades da multa. Afastar a incidência de juros moratórios sobre as
multas de ofício seria frustrar totalmente a finalidade dos dispositivos legais que
cominam multa de ofício. Ora, basta considerar a seguinte situação: determinado
processo administrativo tributário se desenvolve e chegue ao seu final em
aproximadamente 4 anos, e, sendo otimista, admita-se que uma posterior fase judicial
seja concluída em 3 anos. Nesse caso, a multa de ofício lançada não teria nenhum
impacto punitivo ou educativo após 7 anos de corrosão pela inflação. Assim, afastar a
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

incidência de juros moratórios das multas de ofício significa igualmente retirar a
finalidade a que se propõem os dispositivos que veiculam multas de ofício.
Despiciendo mencionar o impacto negativo que tal entendimento traria nas boas
práticas tributárias, bem como nos cofres públicos.
Vislumbra-se ainda outro grave comprometimento da administração tributária.
Como se sabe, não adimplida a obrigação tributária no prazo legal, nasce para o
contribuinte o dever de pagar o valor do tributo e mais a multa por sua mora. Assim,
no momento em que for realizado o lançamento, a autoridade administrativa irá
compor o valor do crédito tributário com o tributo e a multa de ofício correspondente.
Por outro lado, a partir do lançamento, o crédito tributário deverá ser uniformemente
corrigido, nos termos da legislação – não havendo possibilidade para a segregação das
formas de correção desse montante total. Em outras palavras, não é lógico que valor
do tributo sofra a incidência de juros moratórios, enquanto a multa de ofício não,
fazendo ambas as verbas parte de um mesmo todo – o crédito tributário.
E se o crédito tributário possui a mesma natureza da obrigação principal e esta,
por sua vez, é composta tanto pelo tributo quanto pela penalidade pecuniária, não é
defensável um tratamento diferenciado para tais valores. Após o lançamento, tributo e
multa se convolam em crédito tributário, e é sobre essa quantia que os juros deverão
incidir.
A esse respeito, convém transcrever julgado do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, que utiliza justamente o fundamento acima exposto para manter os juros sobre
a multa de ofício:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO. JUROS SOBRE A
MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 113, § 3o, CTN. LEI No 9.430/96. PREVISÃO
LEGAL.
1. Por força do artigo 113, § 3o, do CTN, tanto à multa quanto ao tributo são
aplicáveis os mesmos procedimentos e critérios de cobrança. E não poderia ser
diferente, porquanto ambos compõe o crédito tributário e devem sofrer a incidência de
juros no caso de pagamento após o vencimento. Não haveria porque o valor relativo à
multa permanecer congelado no tempo.
2. O artigo 43 da Lei no 9.430/96 traz previsão expressa da incidência de juros
sobre a multa, que pode, inclusive, ser lançada isoladamente.
3. Segundo o Enunciado no 45 da Súmula do extinto TFR "As multas fiscais,
sejam moratórias ou punitivas, estão sujeitas à correção monetária."
4. Considerando a natureza híbrida da taxa SELIC, representando tanto taxa de
juros reais quanto de correção monetária, justifica-se a sua aplicação sobre a multa.
(TRF 4a Região, Ap.
Cível no 2005.72.01.0000311/SC, Rel. Des. DIRCEU DE ALMEIDA SOARES,
2a T., v.u., j. em 29/01/2008, DE de 21/02/2008)
Por sua vez, no âmbito do CARF, a jurisprudência preponderante sobre o tema
não é diferente. O teor da Súmula no 108 do CARF, com a redação que recentemente
lhe foi atribuída em sessão extraordinária realizada em 3 de setembro de 2018
corrobora os argumentos aqui expostos, visto que dispõe expressamente que a multa
de ofício se sujeita a juros de mora, calculados com base na taxa Selic. Confira-se o
seu texto:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

Diante disso, é possível afirmar que o entendimento correto, amparado em uma
interpretação sistemática e finalística das normas tributárias envolvidas, é aquele que
afirma a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Cumpre, por conseguinte, rejeitar a postulação da impugnante discutida nesta
subseção.
Conclusão
Diante do exposto, quanto à matéria em litígio neste processo, voto por julgar
procedente em parte a impugnação, para:
- indeferir o pedido de realização de diligência;
- quanto ao IRRF exigido em relação ao fato gerador datado de 15/12/2012,
reduzir o seu valor de R$1.429,76 para R$1.292,75, assim como, na mesma
proporção, a multa de ofício e os juros de mora respectivos;
- quanto ao IRRF relativo aos demais fatos geradores, manter integralmente o
crédito tributário exigido.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/06 no 106-019.663, de 19.10.2021, fls.
320-343, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1003-003.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722721/2016-12

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 529
DF CARF MF
Original